Tribunal: TJMT
Processo: 0000213-12.2008.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000213-12.2008.8.11.0012
EMBARGANTE(S): ARAÉS MINERAÇÃO LTDA.
EMBARGADA(S): FERNANDA DE OLIVEIRA MAGNO
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÕES QUE NEGARAM SEGUIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração (ids. 59562955 e 59562961) opostos por ARAÉS MINERAÇÃO LTDA., com fundamento nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisões de id. 57386496, que negaram seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário interpostos.
Em suas razões, alega a existência de omissão, ao argumento de que não teria sido observada a alegação de que o advogado da Embargante tomou ciência de que o causídico da Embargado estaria impedido do exercício da advocacia em razão da posse no cargo de Prefeito apenas por ocasião da interposição dos Recursos Excepcionais, a inovação recursal. Salienta que o referido vício teria sido arguido na primeira oportunidade, a teor do previsto no artigo 278 do Código de Processo Civil, e que, por tratar-se de nulidade absoluta, cognoscível de ofício, o prequestionamento seria dispensável.
Quanto ao ponto, aduz, ainda, contradição existente entre o raciocínio empregado nas decisões embargadas com a maioria expressiva da doutrina e jurisprudência.
Recurso tempestivo (id. 59662956).
Contrarrazões nos ids. 61717499 e 61595050.
É o relatório.
Decido
De início, cabe ressaltar que os Aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, não assiste razão à Embargante, posto que não se verifica nenhuma das hipóteses acima mencionadas.
Em suas razões, alega a existência de omissão, ao argumento de que não teria sido observada a alegação de que o advogado da Embargante tomou ciência de que o causídico da embargada estaria impedido do exercício da advocacia em razão da posse no cargo de Prefeito apenas por ocasião da interposição dos Recursos Excepcionais. Assim, a referida nulidade teria sido arguida na primeira oportunidade, a teor do previsto no artigo 278 do Código de Processo Civil, o que afastaria a inovação recursal. Ademais, sustenta que, por tratar-se de nulidade absoluta, cognoscível de ofício, o prequestionamento seria dispensável.
Quanto à alegada nulidade de representação, restou consignado que:
“Dessa forma, verifica-se que a suposta violação (...) fundada na assertiva de que o feito seria absolutamente nulo em razão de ter sido patrocinado por profissional impedido de exercer a advocacia, maculando toda a cadeia de substabelecimentos, a questão foi suscitada somente nas razões do Recurso Especial, o que caracteriza inovação recursal e impede a admissão do recurso por ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF. ” (id. 57386496)
Assim, verifica-se que a referida tese foi devidamente abordada pelas decisões denegatórias de admissibilidade de recurso.
Frise-se, por oportuno, que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prequestionamento é indispensável, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. "NULIDADE DE ALGIBEIRA". SÚMULA N. 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. (...)” (AgInt no AREsp 1634949/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020) (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO DE BENS E RENDAS PÚBLICAS. ART. 1o, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA NÃO REFUTADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A ausência de prequestionamento da matéria impede o conhecimento do recurso especial, mesmo que se trate de nulidade absoluta, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF. (...)” (AgRg no REsp 1736752/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020) (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932 DO CPC E 34 DO RISTJ E DA SÚMULA N. 568 DO STJ. OFENSA AOS ARTS. 41 E 564 DO CPP. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULATIVO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A ausência de prequestionamento da matéria impede o conhecimento do recurso especial, mesmo quando se trata de nulidade absoluta, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF. (...)” (AgRg no REsp 1683325/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020) (g.n.)
Não é demais lembrar que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a sua conclusão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.)
Por fim, sobre contradição, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que “o terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 10a ed. Juspodium. 2018. p. 1700).
Ou seja, a contradição que autoriza a oposição dos Embargos de Declaração é a que se dá entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, e não entre o raciocínio empregado na decisão embargada com a maioria expressiva da doutrina e jurisprudência, conforme suscitado pela Embargante. Portanto, sem razão quanto à tese.
Logo, denota-se não haver omissão ou contradição nas decisões guerreadas. O que se busca, in casu, é a rediscussão de questões tratadas, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.
A Embargante pretende, em verdade, fazer prevalecer sua interpretação acerca do mérito e das condições de admissão dos Recursos Especial e Extraordinário, e não o aclaramento ou a integração das decisões de admissibilidade, extrapolando, portanto, as hipóteses de cabimento dos Aclaratórios.
Assim, ausente nas decisões qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, REJEITO ambos os Embargos de Declaração.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII